Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708210-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA, parte autora, contra a r. decisão interlocutória (ID 187295871) proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência antecipada (processo n. 0701144-05.2024.8.07.0018), em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a concessão da tutela de urgência. A parte agravante (ID 56419764), alega que celebrou com a Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito Federal o Termo de Fomento no 14/2022, para realização do projeto "Promover Trabalhador", que tem por objeto a qualificação social e profissional, requalificação e certificação profissional, visando contribuir para a melhoria do trabalho e renda de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Defende que, conforme a Cláusula Terceira do Termo de Fomento, o contrato teria a validade de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, logo a respectiva vigência findava em 09/09/2023. Aduz que solicitou a prorrogação do prazo do termo de fomento em 10 de Julho de 2023 e em 8 de Agosto de 2023, contudo o pedido não foi juntado ao processo administrativo SEI 04012-00002922/2022-60, no qual tramita toda a execução do Termo de Fomento. Após isso, em 31 de Agosto de 2023, foi emitido Parecer Técnico no 22/2023 – SEDET/SQP/COPE, que afirma ser inviável a prorrogação de vigência, uma vez que intempestiva. Noticia que em 14 de setembro de 2023, a Unidade de Monitoramento expediu o Despacho – SEDET/GAB/UMP, para que a agravante apresentasse o relatório de execução do objeto, bem como o Relatório de Execução financeira, em razão da expiração da vigência do convênio em 09/09/2023. Afirma que há a presença do requisito da probabilidade do direito, em face da documentação acostada, que conjuntamente com as demais movimentações do processo administrativo, demonstram o requerimento que comprova a tempestividade do pedido de prorrogação, qual seja dia 10.07.2023, 60 (sessenta) dias antes do previsto no instrumento editalício. E também há o perigo de dano, uma vez que a demora pode trazer severas consequências legais ao administrado em virtude do Poder Público entender que houve uma omissão na prestação de contas. Requer a concessão de efeito suspensivo e/ou tutela urgência para determinar que a Administração Pública suspenda o prazo de prestação de contas do termo de fomento 14/2022, até a análise definitiva de mérito quanto à tempestividade do pedido de prorrogação do Termo de Fomento. Também requer que a Secretaria de Estado de Trabalho se abstenha de praticar qualquer ato, sem antes analisar e se manifestar adequadamente sobre o pedido de prorrogação de prazo protocolado tempestivamente em 10 de julho de 2023, encaminhado para o e-mail do Gestor do Contrato Erick Miranda, resguardando em todo o caso, o seu direito a ver seus argumentos considerados e analisados pela Administração Pública. Preparo recolhido (ID’s 56419768 e 56419769). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado. Conforme se observa nos documentos apresentados, a agravante alega que solicitou à Secretaria de Estado do Trabalho do Distrito Federal o aditamento do prazo do termo de fomento em 10 de Julho de 2023 (ID 186624234) e em 8 de Agosto de 2023 (ID 186625946). Contudo, não consta pedido formal de prorrogação do prazo no processo administrativo do Termo de Fomento (SEI 04012-00002922/2022-60), dentro do prazo legal. O art. 55 da Lei 13.019, que trata das regras de parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, dispõe que “a vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto”. Como no presente caso não há provas inequívocas da solicitação antes de trinta dias do término do contrato, inviável o reconhecido da probabilidade do direito nessa análise perfunctória. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão parcial da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital